Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-63.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015046-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), C R M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.344.366/0001-34 (AGRAVANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0002-03 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA – DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que determinou
a produção de prova testemunhal e pericial, pos
tulada por ambas as partes,

deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015046-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

AGRAVADO: AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dr.

Elmo Lamoia de Moraes,
lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Cobrança n.º 1000690-94.2020.8.11.0077, proposta em face de

AGROPECUARIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA
, que em decisão saneadora deferiu a produção de prova testemunhal e pericial, pos
tulada por ambas as partes.

Nas razões recursais, a empresa agravante
alega que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, no entanto, a empresa demandada/agravada fez seu requerimento de forma intempestiva, razão pela qual entende que ocorreu a preclusão temporal quanto a este direito.

Por outro lado, sustenta haver “
o risco de dano ao se prosseguir com o processo de origem desta forma, posto que, assim, isto é, mantendo-se vigente/deferida a pretensão probatória da Agravada – modalidade de prova pericial e testemunhal – as partes serão intimadas a custear os honorários periciais cobrados pelo profissional nomeado, bem como produzir provas testemunhais em audiência – provas estas que gerarão gastos e transtornos, e que poderão ser totalmente anuladas com o advento do provimento do presente instrumental
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo, haja vista a intempestividade do requerimento formulado pela demandada, ora agravada para produção de provas e, no mérito, a confirmação da tutela recursal
declarando preclusa a produção probatória da parte Agravada
(id. 137286195).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 01/08/2022, por esta Relatoria (id. 137627162).

Contraminuta ofertada no Id. 141043188.

Preparo recursal devidamente comprovado (id. 137306682).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Cobrança
em desfavor de
AGROPECUARIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA
, objetivando a rescisão contratual de Instrumentos Particulares de contrato de prestação de serviços de Construção Civil, bem como a cobrança de valores inadimplidos pela ora agravada, acrescido de multa contratual.

Infere-se que no da demanda, o magistrado, ao sanear o processo, deferiu a produção de prova testemunhal e pericial postulada por ambas as partes.

Eis os fundamentos de parte do
decisum
hostilizado:

“(...)

Por conseguinte, passo à delimitação das questões de fato e direito controversas e relevantes para a decisão do mérito, conforme determina o art. 357, II e IV do CPC, ao que observo não restarem questões de direito controversas, vez que saneadas anteriormente; já as questões de fato recaem sobre a existência dos inadimplementos contratuais reciprocamente alegados pelas partes, mormente no que diz respeito a identificação da parte que efetivamente deu causa à rescisão do contrato de prestação de serviço sub judice.

Quanto a produção das provas requeridas pelas partes, observo que ambos postularam pela prova testemunhal e pericial que, portanto, defiro
.

Sendo assim, não havendo outras pendências processuais, declaro saneado o processo, bem como determino a intimação das partes quanto ao teor desta decisão para, querendo, apresentarem as novas provas aqui deferidas e se manifestarem quanto o teor do art. 357, §1º, do CPC em cinco dias, sob pena de preclusão.

A prova pericial deve anteceder a testemunhal, na forma do art. 477, caput, do CPC.

Nomeio como perito a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.856, sala 1403, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, telefone 65 3052-7636, na pessoa de seus Diretores, devendo ser intimada desta decisão.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

O ônus financeiro de produção da prova pericial será partilhado de forma igual entre as partes.

(...)”

In casu,
a parte agravante se insurge
contra a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, em que defende unicamente a intempestividade do requerimento de provas formulados pela empresa demandada, ora agravada.

Pois bem. É cediço que
o Processo Civil Contemporâneo tem como norte a efetividade do processo, que autoriza que o órgão jurisdicional busque sempre verdade real de forma a dirimir definitivamente o conflito de interesse entre as partes, notadamente nas ações que versem sobre questões fáticas, como é o caso dos autos, em que a prova testemunhal e pericial é imprescindível ao correto equacionamento da questão.

Outrossim, importante ressaltar que
a realização da perícia é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, avaliando se esta é necessária o não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário.
Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

Nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC,
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo tão somente aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Nessa toada, impõe reconhecer que a preclusão dessa prova em razão da intempestividade não imputa em prejuízo a agravante, até mesmo porque ela também requereu as mesmas provas, além de ser imprescindível ao deslinde da questão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NO ROL DE TESTEMUNHA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA NA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA OITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA CONHECIDA DAS PARTES – CONDRATIDA QUE PODE SER FEITA NO ATO – PROCESSO COMPLEXO – NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS, PARA OITIVA.

Ainda que a testemunha não tenha sido indicada no rol, no prazo assinalado, trata-se de prova imprescindível para o processo, não há prejuízo a parte adversa
, pois, trata-se de testemunha com qualificação conhecida de ambas as partes. Além disso, eventual contradita poderia ser feita na audiência.

Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro).”
(TJ-MT 10056099520208110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) – grifei.

Logo, sendo indispensável as provas deferidas face à natureza do direito debatido, deve-se superar as formalidades legais e autorizar a sua produção para a elucidação dos fatos controvertidos, conduzindo o processo a um resultado próximo da verdade real.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022